Tribunal: TJSP
Processo: 1037704-77.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Não conhecimento – Razões de apelação dissociadas do julgado recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Fundamentação genérica e alheia ao objeto desta ação – Recurso não conhecido.
RECURSO ADESIVO – Prejudicado – Subordinação do recurso adesivo ao recurso principal da autora – Inteligência do art. 997, § 2o, III, do CPC/2015 – Recurso

Ementa:
RECURSO – Apelação – Não conhecimento – Razões de apelação dissociadas do julgado recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação – Fundamentação genérica e alheia ao objeto desta ação – Recurso não conhecido.
RECURSO ADESIVO – Prejudicado – Subordinação do recurso adesivo ao recurso principal da autora – Inteligência do art. 997, § 2o, III, do CPC/2015 – Recurso do Banco-réu prejudicado.
Recurso principal (da autora) não conhecido e prejudicado o recurso adesivo (do Banco-réu).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037704-77.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante/apelada ANDREIA CRISTINA GOMES DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso principal e julgaram prejudicado o
recurso adesivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037704-77.2017.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 43268
APEL.No: 1037704-77.2017.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APTES. : Andreia Cristina Gomes de Lima (Justiça Gratuita) e Banco
Bradescard S/A
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DO JUIZ: José Carlos Metroviche
RECURSO
Apelação
Não conhecimento

Razões de apelação dissociadas do julgado recorrido
equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem
motivação Fundamentação genérica e alheia ao
objeto desta ação Recurso não conhecido.
RECURSO
ADESIVO

Prejudicado

Subordinação do recurso adesivo ao recurso
principal da autora Inteligência do art. 997, § 2o,
III, do CPC/2015
Recurso do Banco-réu
prejudicado.
Recurso principal (da autora) não conhecido e
prejudicado o recurso adesivo (do Banco-réu).
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação de obrigação de dar documento e condenou o Banco-réu
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a autora que os pedidos de retirada de seu nome
do rol dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e de fixação de multa
diária deveriam ser acolhidos. Pugna pela majoração do valor dos honorários
advocatícios.
O Banco-réu (que recorreu adesivamente) sustenta que a
autora não tem interesse processual, pois não comprovou o pagamento da
tarifa bancária para exibição da segunda via do contrato. Requer a extinção
do processo sem exame do mérito e o afastamento de sua condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037704-77.2017.8.26.0602 -Voto no
3
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados.
2.1. Andreia Cristina Gomes de Lima ajuizou esta ação de
obrigação de dar pleiteando a exibição (pelo Banco Bradescard S/A) dos
documentos que ensejaram a negativação de seu nome.
O Banco-réu contestou e juntou aos autos as faturas do
cartão de crédito para demonstrar a legalidade da inscrição do nome da autora
no rol dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
A sentença recorrida reconheceu que a exibição dos
documentos consubstanciou reconhecimento do pedido da autora, julgando a
ação procedente.
Pois bem.
A fundamentação recursal da autora
aparentemente
empregada em demandas massificadas é no sentido de que houve o
reconhecimento de que a negativação de seu nome foi indevida e, por isso, o
pedido de retirada da anotação desabonadora deveria ser acolhido, bem como
o de aplicação de multa diária ao Banco pelo descumprimento da medida. Foi
pedida também, de forma genérica, a majoração dos honorários advocatícios.
Ocorre que toda a argumentação trazida em tal recurso
não tem qualquer correlação específica com o caso concreto ou com a
sentença recorrida (cf. fls. 139-140).
Mesmo na parte que trata do único tema que, em tese, teria
ela algum interesse recursal (majoração dos honorários advocatícios), não
houve impugnação específica do valor estabelecido na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037704-77.2017.8.26.0602 -Voto no
4
recorrida.
Nem caberia a esta Corte a tarefa de, uma vez lhe
submetida uma peça amplamente genérica que trata de diversos temas alheios
ao julgado recorrido, selecionar o que dela seria aproveitável para examinar o
mérito, eximindo o patrono da apelante até mesmo da leitura do julgado
recorrido para seleção das partes que lhe interessam.
As razões recursais são deduzidas a partir do provimento
judicial recorrido e devem profligar os argumentos deste, cabendo ao
Tribunal se aperceber quais os motivos efetivamente postos pela
recorrente, acerca do novo julgamento, para alterar o que ficou decidido
em primeiro grau.
As razões do recurso são elemento essencial para que o
Tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em confronto
com os motivos da decisão recorrida.
A necessidade das razões se coloca para que o Tribunal
tome conhecimento dos argumentos segundo os quais a recorrente
pretende o rejulgamento favorável.
Sem impugnação dos pontos decididos pelo ato judicial
recorrido, impossível o conhecimento das razões expendidas e do pedido de
reexame da decisão.
O Tribunal deve conhecer e decidir somente o que lhe
for levado pelas partes em relação aos pontos decididos em primeiro
grau, não lhe cabendo a defesa de interesses da recorrente em detrimento do
recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037704-77.2017.8.26.0602 -Voto no
5
Se adivinhar os pontos da decisão que foram impugnados
pelo recurso, o órgão ad quem estará agindo em prejuízo da parte recorrida,
ferindo o princípio constitucional da paridade de tratamento previsto no art.
5o, caput, da CF (cf. Nelson Nery Júnior, Princípios Fundamentais Teoria
Geral dos Recursos, RT, 2a ed., p. 157).
“Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa
que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em
outras palavras, o(s) erro(s) que a seu ver ela contém ...” (cf. José Carlos
Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. V, p. 288).
Razões de apelação que estão dissociadas do julgado
recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação.
“Recurso interposto sem motivação constitui pedido
inepto. Daí ser expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II) (...)
Disse muito bem Seabra Fagundes, que, se o recorrente não dá as razões do
pedido de novo julgamento não se conhece do recurso por formulado sem um
dos seus requisitos essenciais” (cf. José Frederico Marques, Manual de
Direito Processual Civil, v. 3, p. 122, apud JTA-RT 94/346).
Neste diapasão, o apelo não comporta conhecimento,
como decidiu, em hipótese semelhante, a 5a Câmara do extinto 1o TACivSP,
conforme acórdão deste Relator, assim ementado:
“Apelação Não conhecimento - Razões de apelação
dissociadas do julgado recorrido - Recurso sem motivação constitui pedido
inepto Exigência contida no art. 514, II, do CPC Deveriam os recorrentes
apontar as razões de fato e de direito que justificassem a aptidão da petição
inicial apresentada em Juízo, demonstrando, a seu ver, os equívocos que
redundaram no reconhecimento, pelo juiz da causa, de inépcia daquela peça
Considerações sobre o mérito da ação, sobre as características do contrato,
sobre a situação difícil em que se encontram os recorrentes, ou simples
afirmação de que os valores cobrados pelo réu são abusivos

Inadmissibilidade Recurso não conhecido.” (cf. ap. 855.854-9).
No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037704-77.2017.8.26.0602 -Voto no
6
“APELAÇÃO CÍVEL Razões do inconformismo que
não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida
Não conhecimento do recurso: Não se conhece de apelação quando a
parte, nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada,
os fundamentos da sentença recorrida. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (cf.
Apel. 1017614-60.2016.8.26.0577, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara
de Direito Privado, j. 18-10-2017).
“RECURSO Apelação Razões dissociadas do contexto
da sentença Ausência de requisito de admissibilidade Afronta ao art.
1.010, inciso II, do CPC/15 - Pedido de condenação do Banco em danos
morais formulado em sede de contrarrazões Prejudicada análise do pedido
de reforma da sentença Via eleita que se mostrou inadequada - Apelação
não conhecida.” (cf. Apel. 1047416-79.2016.8.26.0100, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, 18-10-2017).
2.2. Relativamente o recurso adesivo, dispõe o § 2o, do art.
997 do CPC/2015:
“§2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso
independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos
requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal”.
Como o recurso principal da autora não foi conhecido, o
adesivo do Banco-réu, que é subordinado àquele, está prejudicado.
Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO PRINCIPAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO
ADESIVO. PREJUDICIALIDADE. ART. 997, § 2o, III, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. 'O recurso adesivo está
subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso
especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a
pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo
independentemente do recurso especial principal' (AgRg no Ag
1.367.835/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011). 2. Uma vez publicado o
acórdão recorrido sob a égide do CPC/2015, tem incidência o Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037704-77.2017.8.26.0602 -Voto no
7
Administrativo no 7/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de
março de 2016. Assim, cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais previstos no art. 85, § 11, segundo o qual 'O tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento'.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso principal
(da autora) e julga prejudicado o recurso adesivo (do Banco-réu).
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator